Tribunal: TJPA
Processo: 0802964-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802964-05.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS GAIA DIAS

AGRAVADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INSTAURAÇÃO DE PAD. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO ANTES DE TRANSITADA A DECISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAD INDEFERIDO EM LIMINAR. DECISÃO PARCIALMENTE REVISTA PARA ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO PAD OU EVENTUAL RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO.

Não há qualquer demonstração de ilegalidade na instauração de PAD para apuração de acumulação ilegal de cargos públicos, portanto, absolutamente adstrito a esfera da discricionariedade da Administração.

Contudo, tem o servidor requerido o direito de opção de cargo até o final do PAD, assegurado, por simetria, com o disposto na Lei Federal nº 8.112/90, na nova redação dada pela Lei Federal nº 9.257/97.

Enquanto não houver o encerramento do PAD com eventual conclusão de acumulação ilegal de cargos públicos, e no contraponto houver registro do comparecimento da agravante a jornada laboral com desempenho normal de suas funções, haverá impossibilidade material de suspensão da remuneração da recorrente sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Julgamento que não viola o disposto no artigo 7º, §2º3 da Lei nº 12.016/09 ou o artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97, vez que não se está determinando inclusão de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens, mas simplesmente a continuidade do pagamento dos vencimentos que já vinha sendo efetuado.

Recuso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento com pedido de efeito ativo contra decisão em mandado de segurança que indeferiu liminar requerida para suspender o processo administrativo disciplinar por acumulação indevida de cargos públicos até decisão judicial definitiva no processo judicial, preservando o direito de opção da agravante em relação aos cargos ocupados no Estado do Pará e no Município de Belém, bem como a ordem para o município de Belém se abstivesse de suspender a remuneração da agravante.

Alega que o juízo incorre em error in judicando por ter fundamentado a decisão negativa no art. 1°, caput, da Lei Federal n° 9.494/97 c/c art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009 e art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92 c/c o art. 1.059, do CPC.

Afirma que não se trata de implementar vantagem pecuniária, mas sim assegurar aquela já recebida não havendo, portanto, vinculação com os fundamentos aplicados pelo juízo
a quo.
Pede a concessão de efeito ativo e o posterior provimento do recurso para reforma da decisão.

Concedi efeito suspensivo parcial ID1701458.

Contrarrazões ID1889103 arguindo eu não há ilegalidade na notificação enviada pela Comissão processante do PAD que informou o dever de opção pelo cargo ocupado na Administração Pública Municipal ou Estadual e que que não é razoável que a Administração pague por dois serviços que não podem ser executados ao mesmo tempo.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial para ser observado, ao caso, a Lei Federal nº 8.112/90, na nova redação dada pela Lei Federal nº 9.257/97 (ID2101265).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta parcial provimento pelos mesmos fundamentos da decisão monocrática.

De início afasto a pretensão de suspensão do processo administrativo disciplinar instaurado na SEMEC, uma vez que não há qualquer demonstração de ilegalidade neste ato, portanto, absolutamente adstrito a esfera da discricionariedade da Administração e, por conseguinte, prevalece a aplicação do princípio da separação dos poderes.

Quanto a preservação da remuneração da agravante, enquanto não houver o encerramento do PAD com eventual conclusão de acumulação ilegal de cargos públicos, e no contraponto houver registro do comparecimento da agravante a jornada laboral com desempenho normal de suas funções, haverá impossibilidade material de suspensão da remuneração da recorrente sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Neste cenário, permitir que a agravada deixe de receber seus vencimentos sem o devido processo legal implica em antecipar os efeitos de eventual condenação Administrativa.

Ademais, o artigo 37, inciso XV da Constituição Federal assegura aos servidores públicos a irredutibilidade de vencimentos, não se encontrando entre as exceções ali descritas a possibilidade de supressão dos vencimentos em decorrência de responder a PAD.

Nesse diapasão vale ressaltar que a presente liminar não viola o disposto no artigo 7º, §2º3 da Lei nº 12.016/09 ou o artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97, vez que não se está determinando inclusão de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens, mas simplesmente a continuidade do pagamento dos vencimentos que já vinha sendo efetuado.

Noutra senda o direito de opção está assegurado, por simetria, com o disposto na Lei Federal nº 8.112/90, na nova redação dada pela Lei Federal nº 9.257/97,
verbis
:

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

(...)

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Tenho assim que estão presentes, em parte, os requisitos para o PROVIMENTO PARCIAL, para determinar que o Município de Belém se abstenha de suspender a remuneração da agravante
até a conclusão do PAD e julgamento de eventual recurso na esfera administrativa
, bem como, para que, em ocorrendo do esgotamento da esfera administrativa, assegure a agravante o direito de optar qual dos cargos público pretende se desincompatibilizar.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/04/2021